Tribunal: TJDFT
Processo: 0717552-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inépcia da petição inicial de ação monitória ajuizada para cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de demonstrativo detalhado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: a) verificar se a petição inicial da ação monitória observou os requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à apresentação de memória de cálculo e demonstrativo da evolução do débito; b) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do reconhecimento da inépcia da exordial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo e, tratando-se de obrigação em dinheiro, a apresentação de memória de cálculo que permita identificar a origem, a evolução e a composição do débito, conforme expressa previsão legal.
4.Nos contratos bancários de trato sucessivo, como os de cartão de crédito, o saldo devedor resulta de sucessivos lançamentos, encargos, juros e eventuais pagamentos, sendo imprescindível a demonstração clara e pormenorizada da evolução da dívida, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5.A ausência de contrato completo, de memória de cálculo detalhada ou de demonstrativo mensal da dívida impede a compreensão da formação do valor cobrado, configurando inépcia da petição inicial, sem que disso decorra cerceamento de defesa, pois incumbe ao autor instruir adequadamente a demanda.
6.Correta, portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do descumprimento de requisito legal essencial ao regular exercício do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Na ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito, é indispensável a apresentação de memória de cálculo e demonstrativo detalhado da evolução do débito, cuja ausência configura inépcia da petição inicial, não caracterizando cerceamento de defesa.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 700, § 2o, inciso I; art. 485, inciso I; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068534, 0730422-84.2024.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18/11/2025; STJ, REsp 469.005/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06/06/2003; STJ, REsp 319.044/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 09/10/2001.